Tribunal: TJSP
Processo: 1089399-48.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. APELAÇÃO DESPROVIDA. Ação de exibição de documentos. Sentença de extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Autora que busca a exibição de quatro contratos alegadamente celebrados com a ré, a fim de – em seu entendimento – possibilitar a amortização de valores

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. APELAÇÃO DESPROVIDA. Ação de exibição de documentos. Sentença de extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Autora que busca a exibição de quatro contratos alegadamente celebrados com a ré, a fim de – em seu entendimento – possibilitar a amortização de valores devidos, no âmbito da ação monitória no 1006554-14.2022.8.26.0405, atualmente aguardando manifestação do C. STJ sobre a gratuidade processual pleiteada. Exibição dos documentos pretendida que deveria ser requerida no âmbito da ação monitória, sendo desnecessária a propositura de ação autônoma para a obtenção dos contratos. Aliás, depreende-se daqueles autos (fls. 311/338) que a própria autora juntou cópia de todos os contratos que deseja ver exibidos. Inexistência de necessidade de prestação jurisdicional. Ausência de interesse processual configurada. Manutenção da sentença por outros fundamentos.

RECURSO DESPROVIDO.